Tribunal: TCU
Processo: 008.699/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299621, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 299621, função null, que teve como objeto Execução do projeto ProJovem Trabalhador, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no município de São Luis de Montes Belos/GO de forma a qualificar social-profissionalmente 300 jovens do município, com vista de no minimo 30% de jovens inseridos no mundo do trabalho. (no da TCE no sistema: 2479/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 8821/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, dando ciência desta deliberação aos responsáveis e ao tomador de contas, de acordo com os pareceres exarados nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.699/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Mércia Regeane Lima de Oliveira Cesilio (XXX.261.061-XX); Sandoval Rodrigues da Matta (XXX.242.701-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.